Tribunal: TJSP
Processo: 2134740-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra a r. decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré forneça o medicamento prescrito pelo médico assistente Sunny Skies – Full – Spectrum 750mg – THC <0,2, frasco 30ml, 25mg/ml, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Autora portador de quadro crônico de depressão recorrente e (TAG) transtorno de ansiedade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra a r. decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré forneça o medicamento prescrito pelo médico assistente Sunny Skies – Full – Spectrum 750mg – THC <0,2, frasco 30ml, 25mg/ml, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Autora portador de quadro crônico de depressão recorrente e (TAG) transtorno de ansiedade generalizada, apresentando melhoras com o uso do medicamento prescrito. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da medida. Incidência da Súmula 102 deste Eg. TJSP. Recurso a que se nega provimento.